Tribunal: TJSP
Processo: 1011580-89.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidor público municipal inativo. Pretensão ao ressarcimento de valores indevidamente descontados dos proventos, a título de pensão alimentícia, em virtude de descumprimento, pelo Instituto de Previdência, de decisão exarada nos autos de processo onde convencionada a redução do valor pago à alimentanda e a data da cessação da pensão.
Cabimento da pretensão.

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidor público municipal inativo. Pretensão ao ressarcimento de valores indevidamente descontados dos proventos, a título de pensão alimentícia, em virtude de descumprimento, pelo Instituto de Previdência, de decisão exarada nos autos de processo onde convencionada a redução do valor pago à alimentanda e a data da cessação da pensão.
Cabimento da pretensão. Responsabilidade imputável ao Instituto de Previdência. Descumprimento imotivado da ordem judicial dirigida ao IPREMM nos autos da ação revisional de pensão alimentícia. Comprovação nos autos de que o ofício fora expedido ao réu. Valores que continuaram a ser descontados em patamar superior ao determinado pelo Il. Magistrado Singular e durante anos após a data em que deveriam ter cessado os descontos. Réu que não de desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, pois não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dever de restituição dos valores indevidamente descontados.
R. sentença de procedência mantida.
Consectários legais. Obediência ao decidido no Tema no 810, do E. STF.
Honorários Advocatícios. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO IPREMM DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011580-89.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - IPREMM, são apelados
JURANDIR RIBEIRO (POR CURADOR) e GENI RIBEIRO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/13
VOTO No 16.687 (processo digital)
APELAÇÃO No 1011580-89.2016.8.26.0344
No NA ORIGEM 1011580-89.2016.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
MARÍLIA - IPREMM
APELADO: JURANDIR RIBEIRO (representado pela curadora Geni
Ribeiro)
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidor público
municipal inativo. Pretensão ao ressarcimento de valores
indevidamente descontados dos proventos, a título de pensão
alimentícia, em virtude de descumprimento, pelo Instituto de
Previdência, de decisão exarada nos autos de processo onde
convencionada a redução do valor pago à alimentanda e a data
da cessação da pensão.
Cabimento da pretensão. Responsabilidade imputável ao
Instituto de Previdência. Descumprimento imotivado da ordem
judicial dirigida ao IPREMM nos autos da ação revisional de
pensão alimentícia. Comprovação nos autos de que o ofício
fora expedido ao réu. Valores que continuaram a ser
descontados em patamar superior ao determinado pelo Il.
Magistrado Singular e durante anos após a data em que
deveriam ter cessado os descontos. Réu que não de
desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015, pois não demonstrou a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dever de restituição dos valores indevidamente descontados.
R. sentença de procedência mantida.
Consectários legais. Obediência ao decidido no Tema no 810,
do E. STF.
Honorários Advocatícios. Majoração, em grau recursal, nos
termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse
sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO IPREMM DESPROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/13
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
JURANDIR RIBEIRO (representado por sua curadora provisória GENI
RIBEIRO fls. 10/12) em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE MARÍLIA IPREMM. Nos termos do relatório da r.
sentença de fls. 186/188, que ora adoto, “o autor da ação, em 08/11/2011,
firmou acordo com a filha menor Marie Claire Nunes Ribeiro, na ação
revisional de alimentos que tramitou perante a 2a Vara de Família e
Sucessões desta Comarca de Marília. Na ação, restou ajustado o
pagamento de R$ 200,00 a título de pensão alimentícia, com vigência até o
mês de junho de 2012. O valor seria descontado do benefício
previdenciário pago ao autor pelo IPREMM (matrícula no 001-000573),
conforme
restou
homologado
judicialmente.
Posteriormente,
foi
encaminhado ofício judicial ao IPREMM, em 19/01/2012, para
cumprimento. Ocorre que, mesmo intimado para tal fim, o IPREMM não
procedeu a cessação de pagamento na data avençada, sendo que os
descontos da pensão alimentícia perduraram até o mês de maio de 2016”.
Pretende o autor o pagamento de indenização por danos materiais,
consistente no ressarcimento dos valores indevidamente descontados do
benefício previdenciário pago pelo IPREMM, mês a mês.
A r. sentença de fls. 186/188 deu o seguinte à
controvérsia:
“Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO e CONDENO o IPREMM ao pagamento, em favor
do autor da ação, do montante decorrente de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/13
descontos
indevidamente
efetuados
no
benefício
previdenciário referido na inicial a título de pensão
alimentícia em favor da alimentanda Marie Claire Nunes
Ribeiro, no período compreendido entre julho de 2012 a
maio de 2016, para fins de reparação dos danos materiais
aqui considerados.
Os valores serão atualizados monetariamente pela Tabela
Prática - IPCA-E do E. TJSP, a partir dos descontos
indevidos até o efetivo pagamento, sem prejuízo da
incidência de juros moratórios, ora calculados, na forma do
artigo 1o-F da Lei 9494/97, a contar da citação (em
conformidade com a solução do Tema no 810 pelo STF).
Quando do cumprimento da sentença, caberá à parte
requerente apresentar nova memória de cálculos, em
conformidade com os critérios ora estabelecidos ou com
outros a serem eventualmente fixados quando do julgamento
de eventual recurso.
Em razão da sucumbência, arcará o IPREMM com o
pagamento de honorários advocatícios, ora fixados, na
forma do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC, em 10% sobre o
valor da condenação, com atualização monetária pela
Tabela Prática - IPCA-E do E. TJSP a partir da presente
data até o efetivo pagamento.
Sem ressarcimento de custas e/ou despesas processuais,
dado que a parte autora é beneficiária da gratuidade e nada
desembolsou a tal título.
Dispensada a remessa necessária, nos termos do artigo 496,
§3o, inciso II, do CPC.”
Apela o IPREMM (fls. 190/198), aduzindo, em suma,
que: a) não há nos autos prova de que o acordo de pensão alimentícia
proferido no processo no 344.01.2011.021016-0/000000-000 (atual
0021016-65.2011.8.26.0344) chegou ao conhecimento do Instituto, não
havendo sequer protocolização do Ofício ou qualquer outra forma de
comprovação de que o mesmo tenha sido entregue, como, por exemplo,
um aviso de recebimento ou certidão do cartório; b) somente em
junho/2016, o Juízo da 2a Vara de Família em Sucessões, por ofício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/13
expedido nos autos do Processo 0021016-65.2011.8.26.0344, determinou
que o IPREEM deixasse de proceder aos descontos nos proventos da
aposentadoria da pensão alimentícia de Marie Claire Nunes Ribeiro, este
correspondente a 1⁄2 (meio) Salário Mínimo Protocolo 849/2016 e, em
estrito atendimento ao determinado, o IPREMM imediatamente deixou de
descontar o valor respectivo a partir da folha de pagamento da
competência junho/2016.
Recurso tempestivo, legalmente isento de preparo,
processado com contrarrazões (fls. 199/202).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou seu
desinteresse em opinar no feito (fls. 212/213).
É o relatório.
Em primeiro lugar, ratifico a prevenção para a
apreciação deste feito, considerando o anterior julgamento do agravo
de instrumento no 2193040-54.2016.8.26.000 por esta C. 13a Câmara de
Direito Público.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse
diploma processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/13
Não é caso de proceder ao reexame necessário da r.
sentença, considerando que o valor da condenação é inferior aos 100
salários mínimos mencionado no art. 496, §3o, inciso III, do CPC/2015.
O recurso de apelação do IPREMM deve ser
desprovido, mantendo-se integralmente a r. sentença, pelas razões que
passo a expor.
Em 08.11.2011 o autor desta ação entabulou acordo com
sua filha Marie Claire Nunes Ribeiro, nos autos do processo no
0021016-65.2011.8.26.0344, que tramitou pela 2a Vara de Família em
Sucessões da Comarca de Marília, a fim de reduzir o valor da pensão
alimentícia para R$ 200,00, avençando, ainda, que a pensão cessaria após
junho de 2012, pois a filha atingiria a maioridade civil, consoante fls.
31/33.
O acordo foi homologado pelo Il. Magistrado Singular
daqueles autos aos 19.01.20125, que determinou a expedição de ofício ao
empregador do autor (fl. 35).
Em que pese à alegação do apelante no sentido de não
haver comprovação nos autos quanto ao recebimento do ofício pelo
Instituto, é certo que à fl. 36 encontra-se a ordem dirigida pelo MM.
Juiz Singular ao IPREMM, havendo certidão lavrada pelo cartorário,
datada de 27.02.2012 acostada à fl. 40, no sentido de que o ofício fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/13
expedido.
Contudo, mesmo após a decisão judicial e expedição de
ofício determinando a redução dos descontos de pensão alimentícia e o
mês da cessação do desconto, Instituto permaneceu descontando
indevidamente da folha de pagamento do autor, até o mês de maio de
2016, o valor 1⁄2 salário mínimo, consoante comprovantes de pagamento de
proventos de fls. 43 e seguintes.
Forçoso concluir que o IPREMM não se desincumbiu do
ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, pois não
demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Diante do apresentado, era mesmo de se concluir que
cabe ao IPREMM a restituição dos descontos indevidos, para fins de
reposição do “status quo ante”, considerados os prejuízos materiais
causados ao autor da ação e observados os ditames da responsabilidade
civil administrativa imputável à autarquia ré, nos moldes do artigo 37, §6o,
da CF/1988, como bem apontado pelo Il. Magistrado Singular.
Nesse sentido, precedente desta C. Corte, a exemplo:
“Responsabilidade Civil. Ação ordinária indenizatória.
Descontos indevidos a título de pensão alimentícia nos
vencimentos do servidor. Continuidade dos descontos, não
obstante determinação judicial determinando sua cessação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 8/13
Responsabilidade do Município pelo excesso, ainda que
creditados tais valores ao beneficiário. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Com Revisão 0029005-97.2005.8.26.0000;
Relator Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos; Data do
Julgamento: 02/06/2008)
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de
procedência dos pedidos, sendo de rigor o desprovimento do recurso
de apelação do IPREMM.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros
de mora, cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre
os valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 9/13
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase
anterior aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de
relação jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de
remuneração das cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda
Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a
seguinte r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por
vários Estados e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado
(objeto do tema 810 do STF), em que pretendem os embargantes seja
realizada pelo Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 10/13
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz
Fux foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei
no 11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o
Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11/13
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente
do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 12/13
trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg.
No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em
sede de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do
decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Repercussão Geral Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Por outro lado, tendo em vista o insucesso do IPREMM
em seu recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios fixados em favor do requerente nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015, que passam a ser de 11% sobre o valor total da
condenação, considerando-se para tanto o trabalho adicional realizado
pelos patronos do requerente em grau recursal.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011580-89.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 13/13
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do IPREMM, com observação
de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mantendo-
se a r. sentença de procedência, pelos seus próprios fundamentos e aqueles
acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora